Tribunal: TJES
Processo: 5009198-36.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009198-36.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: REGINA MARIA DE MOURA MOREIRA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009198-36.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RECORRIDO:

REGINA MARIA DE MOURA MOREIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

BOANERGES ELER LOPES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.656/98. INCIDÊNCIA DO CDC. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR REPARO OU SUTURA DE MENISCO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer com restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por
REGINA MARIA DE MOURA MOREIRA
em face da
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em síntese, a parte autora alega que desde 1993 possui plano de saúde operado pela Ré (não regulamentado) e que precisa ser submetida a cirurgia para tratamento “quadro de lesão condral + condropatia grau IV e ruptura do menisco em joelho direito com indicação de artroscopia”. Afirma que a Requerida negou a cobertura para o material FAST FIX SISTEMA SUTURA PARA REPARO DE MENISCO, sob o fundamento de que o plano não é regulamentado e que o contrato firmado entre as partes não possui cobertura para órteses e próteses. Alega ainda que recusou também a cobertura para o procedimento REPARO OU SUTURA DE UM MENISCO - PROCEDIMENTO VIDEOARTROSCOPICO DE JOELHO e empurrador de nó para sutura.

Diante do exposto, requer na peça vestibular, que seja declarada nula cláusula contratual 7.1, alínea n, do Contrato firmado entre a consumidor e a Ré, devendo a mesma ser condenada custear a cirurgia integralmente, bem como o material FAST FIX SISTEMA SUTURA PARA REPARO DE MENISCO., além de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5009198-36.2022.8.08.0024 de
Requerente
: REGINA MARIA DE MOURA MOREIRA e
Requerida
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CONFIRMO A LIMINAR a seu tempo proferida e
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a)
CONDENO
a
Requerida
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a obrigação de autorizar e custear em favor da
Requerente
: REGINA MARIA DE MOURA MOREIRA a realização da cirurgia de joelho (REPARO OU SUTURA DE UM MENISCO - PROCEDIMENTO VIDEOARTROSCOPICO DE JOELHO e empurrador de no para sutura) com o fornecimento do material indicado pelo médico que assiste a Requerente, inclusive o denominado FAST FIX SISTEMA SUTURA PARA REPARO DE MENISCO, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme fixado em sede liminar.

b)
CONDENO
a requerida a UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a pagar indenização moral a requerente REGINA MARIA DE MOURA MOREIRA no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 3856091, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença deve ser reformada principalmente no que tange aos danos morais em virtude de ter agido dentro dos ditames legais e contratuais, posto a inexistência de cobertura contratual para órtese e prótese

Alega ainda a inexistência de danos morais, e requer subsidiariamente, a diminuição do quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Nesta senda, não merece reparos a sentença proferida pelo juízo de origem, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado perfeitamente a matéria vergastada, uma vez que já está pacificado no âmbito do STJ a submissão dos contratos de plano de saúde a legislação consumerista, consoante dispõe o Enunciado nº 469 da Súmula do STJ.

Assim, analisando detidamente o contrato (ID nº 3856079), percebo que em sua cláusula VI (p. 2) está discriminado: “6.1. A UNIMED assegura, aos usuários inscritos, assistência médica nos consultórios dos médicos cooperados, em hospitais e ambulatórios, dentro da rede por ela mantida ou contratada, nas especialidades a seguir relacionadas: [...] 26) Ortopedia”.

Ademais, a mera alegação de que o plano não é regulamentado é insuficiente para exclusão de cobertura de procedimentos, sendo assim, configurada uma conduta abusiva.

Nesse sentido são os precedentes do Egrégio Tribunal do Estado de Minas Gerais. Vejamos.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ORDINÁRIA - CIRURGIA PARA IMPLANTAÇÃO DE LENTE INTRAOCULAR - CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98
- ANÁLISE À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA - RECONHECIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Os contratos de plano de saúde anteriores à Lei nº. 9.656/98 devem ser analisados à luz do Código de Defesa do Consumidor, considerando sua natureza de trato sucessivo, consoante já assentou o Superior Tribunal de Justiça -
É abusiva a conduta da operadora do plano de saúde ao negar a cobertura de procedimento cuja realização depende da implantação de prótese expressamente indicada pelo médico que assiste o paciente.
(TJ-MG - AC: 10000160582458002 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 26/08/2020, Data de Publicação: 31/08/2020) (g.n).

Assim, ante a negativa da recorrente, entendo que restam configurados os danos morais, quanto ao pedido de minoração do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado, portanto,
entendo pela manutenção do valor arbitrado
(R$5.000,00) na sentença objurgada.

Dado o exposto, verifica-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (Enunciado número 11 das Turmas Recursais), não devendo o presente recurso ser acolhido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)